Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONSTATADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese vertente, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões e contrarrazões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão.
3. Recurso conhecido e desprovido.